Tribunal: TJMT
Processo: 0007453-64.2014.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007453-64.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURINDO VICENTIN - CPF: 224.869.179-34 (APELADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), CLAUDIO HARTWIG - CPF: 254.862.331-91 (APELADO), PAULO CESAR BEITUM - CPF: 496.401.861-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO HARTWIG - CPF: 254.862.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BEITUM - CPF: 496.401.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – ATOS PROCESSUAIS
PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73 –
APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
–

RECURSO PROVIDO
.

Conforme o princípio
tempus
regit

actum
e a teoria do isolamento dos atos processuais,
as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso,
mas não atingem os atos processuais anteriores. Desse modo,
os atos
do processo devem ser analisados conforme a Lei vigente à época em que foram praticados
, sob pena de indevida retroatividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Cumprimento de Sentença julgado nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil em relação aos exequentesLAURINDO VICENTINe CLAUDIO HARTWIG, seguindo o feito em relação ao exequente PAULO CESAR BEITUM.

Sem custas e despesas processuais.

(...)

Após o trânsito em julgado, certifique-se e exclua-se do cadastro dos autos as partesLAURINDO VICENTINe CLAUDIO HARTWIG.

O apelante afirma que
a análise de prevenção deveria ter sido feita com base nas disposições do Código de Processo Civil de 1973, visto que os atos processuais questionados foram praticados na sua vigência, e não com aplicação do CPC/2015, como ocorreu.

Pede que a sentença seja cassada para que seja reconhecida a
prevenção do juízo de Primavera do Leste.

Intimado
, o apelado não apresentou contrarrazões (Id.
206122569
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante se insurge contra
a parte da sentença em que para a análise da litispendência o juízo utilizou as regras do CPC/2015,
e não do CPC/73, embora este último fosse o Código vigente na época dos fatos.

O
decisum
foi proferido nos seguintes termos:

Quanto ao pedido de litispendência com os autos de nº 0006780-98.2013.8.11.0007, em relação aoexequente LAURINDO,verifico que a discordância do executado não merece acolhimento.

Isso porque, o argumento utilizado de que este processo teve o despacho inicial proferido primeiramente não está mais em vigência, pois era regra do Código de Processo Civil de 1973.

O regime processualista atual dispõe que o registro da petição inicial é que induz a prevenção. Nessa toada:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Colaciono o entendimento do doutrinador José Miguel Garcia Medina (2015, p. 132):

O CPC/1973 previa dois critérios para a definição do juízo prevento: em se tratando de ações ajuizadas perante
juízos com a mesma competência territorial, o juízo prevento seria aquele que despachou em primeiro lugar (art. 106 do CPC/1973); se de competência territorial diversa, aquele em que antes ocorra a citação (art. 219 do CPC/1973; cf. STJ, CC 1.395/SP, 2ª Seção, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). O CPC/2015 prevê uma única regra para ambas as hipóteses, mais simples, ao dispor que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo (art. 59 do CPC/2015). Algo parecido já se previa, p. Ex., no art. 6º, § 8º, da Lei 11.101/2005.

No Direito Brasileiro o
s atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
)
, com observância também à teoria do isolamento dos atos processuais, pela qual
a
L
ei nova é aplicada aos atos processuais ainda não realizados, respeitando-se os já consumados na vigência da
L
ei
anterior
.

Nesse sentido, o art. 14 do CPC estabelece que “
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
(...)

3- À luz do princípio tempus
regit

actum
e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não
alcançam atos processuais anteriores. Precedentes.

(...)

(STJ - REsp: 1954015 PE 2021/0177204-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)

Como n
este caso os atos jurídicos
considerados
para apuração da litispendência ocorreram
na vigência do CPC/73, a análise deve ser feita
conforme as disposições d
esse Código.

O art.
219
do CPC/73 preceitua que “
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
”
.

Desse modo, o ato considerado para aferir
a litispendência é a
citação válida
.

Esta demanda foi ajuizada em
22-8-2014,
n
a Comarca de Primavera do Leste e a citação ocorreu em
17-3-2015 (Id.
124526931
, pág. 172)
.

A Ação n.
0006780-98.2013.8.11.0007
foi proposta
na Comarca de Alta Floresta em
5-12-2013
e a citação
efetuada em 29-10-2015 (Id.
67562991
, pág. 203, daqueles autos).

Diante disso,
como
a citação ocorreu primeiro nestes autos,
é devido
o
seu prosseguimento
.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024